Tribunal: TJDFT
Processo: 0737603-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Exercido o juízo de retratação, previsto no art. 1.021, §2o, do CPC, com a reconsideração da decisão, fica prejudicado o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão monocrática impugnada.
2. O caso concreto versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva ajuizado apenas em desfavor do Banco do Brasil, instituição financeira que possui sede em Brasília e agências espalhadas em todo o território nacional.
3. O artigo 53, III, b e d, do CPC estabelece que, no caso de ação que versa sobre obrigação constituída por agência ou sucursal de pessoa jurídica, o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita. Porém, a alínea a do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede.
4. Evolução de entendimento: apesar de as cédulas rurais indicadas no cumprimento de sentença terem sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, que também é o local de domicílio do exequente, o artigo 53, III, a, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede.
5. Admite-se o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL em Brasília/DF, local da sede da referida sociedade de economia mista, tendo em vista restar observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.